Tribunal: TJPA
Processo: 0820647-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820647-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: L. G. B. P.

REPRESENTANTE: PAULO GUILHERME BARBOSA PANTOJA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820647-45.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª Turma de Direito Público

AGRAVANTE:
L. G. B. P., menor impúbere, representada por seu genitor

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ENCAMINHAMENTO AO CEJUSC. INADEQUAÇÃO DIANTE DA URGÊNCIA E DA INÉRCIA ESTATAL. MEDIDAS COERCITIVAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representada por seu genitor, contra decisão que, nos autos de procedimento comum visando ao fornecimento do exame genético Cariótipo Banda G, determinou o encaminhamento do feito ao CEJUSC Saúde da Capital para tentativa de conciliação, deixando de apreciar o alegado descumprimento de decisão liminar anteriormente deferida, a qual impôs ao Estado do Pará a realização do exame, com fixação de multa diária posteriormente limitada ao teto de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é adequada a remessa do feito ao CEJUSC, para tentativa de conciliação, sem prévia análise do descumprimento de decisão liminar que determinou o fornecimento de exame genético essencial à saúde de criança, diante de alegada inércia prolongada do ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (art. 196) e impõe prioridade absoluta à proteção da criança (art. 227), reforçada pelos arts. 4º e 7º do ECA, o que exige atuação jurisdicional célere e efetiva em demandas dessa natureza.

4.

O Estado permanece inerte por período superior a seis meses, mesmo diante de ordem judicial válida que determinou a realização de exame indispensável ao diagnóstico de enfermidade rara, evidenciando resistência administrativa ao cumprimento da decisão.

5.

A submissão do feito à tentativa de conciliação, no contexto de reiterado descumprimento de liminar, esvazia a autoridade da decisão judicial e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, em afronta aos arts. 297 e 536 do CPC.

6.

O princípio da consensualidade não pode se sobrepor à urgência da prestação jurisdicional nem servir como fator de procrastinação no cumprimento de ordem judicial, sobretudo em demandas envolvendo o direito à saúde de criança.

7.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a adoção de medidas coercitivas eficazes, inclusive multa diária e outras providências executivas, para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer impostas ao Poder Público.

8.

A multa já fixada e limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 revela-se proporcional à gravidade da omissão estatal, à natureza do direito tutelado e ao lapso temporal de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Em demandas que envolvem o direito à saúde de criança, a tentativa de conciliação não pode retardar a análise e a adoção de medidas destinadas a assegurar o cumprimento de decisão liminar. 2. O descumprimento injustificado de ordem judicial que determina o fornecimento de exame médico autoriza a adoção imediata de medidas coercitivas, nos termos dos arts. 297 e 536 do CPC. 3. A multa cominatória fixada para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer é legítima e deve ser aplicada dentro dos limites previamente estabelecidos quando verificada a resistência estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 4º e 7º; CPC, arts. 297, 536, 1.015, parágrafo único, 1.016 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, AgRg na Suspensão de Liminar nº 47/PE; TJ-MG, Apelação Cível nº 5009032-16.2023.8.13.0481, Rel. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 27.01.2026; TJ-AC, Mandado de Segurança Cível nº 1000321-92.2015.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 17.06.2015.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de LOHANY GABRIELLY BORGES PANTOJA, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
L. G. B. P.
, menor impúbere, representada por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos do Procedimento Comum nº 0828192-39.2025.8.14.0301, que determinou o encaminhamento do feito ao 6º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC Saúde da Capital, para tentativa de conciliação, deixando de apreciar o alegado descumprimento de decisão liminar anteriormente deferida em favor da infante.

Consta dos autos que a demanda originária foi ajuizada com o objetivo de compelir o Estado do Pará a fornecer exame genético denominado
Cariótipo Banda G
, imprescindível para o diagnóstico de enfermidade rara que acomete a criança agravante, a qual, segundo relatado, apresenta atraso no desenvolvimento físico e cognitivo. O Juízo de origem, ao apreciar o pedido de tutela antecipada, deferiu a medida liminar determinando a realização do referido exame, fixando multa diária em caso de descumprimento, posteriormente reduzida por decisão proferida em agravo anterior, com limitação do valor total.

A agravante sustenta que, apesar da existência de ordem judicial válida e eficaz, o Estado do Pará permaneceu inerte por período superior a seis meses, não providenciando a realização do exame determinado, tendo inclusive manifestado resistência administrativa ao cumprimento da decisão liminar. Afirma que, mesmo diante desse cenário, o Juízo a quo optou por remeter os autos ao CEJUSC Saúde, sem analisar o descumprimento da liminar nem aplicar as medidas coercitivas cabíveis, o que, segundo alega, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e agrava o risco à saúde e ao desenvolvimento da menor.

No recurso, a agravante defende que a decisão recorrida viola os princípios da prioridade absoluta da criança, da proteção integral e da duração razoável do processo, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando que a tentativa de conciliação, no caso concreto, revela-se inadequada diante da urgência da situação e da reiterada omissão do ente estatal. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para cassar a decisão agravada, determinando-se ao Juízo de origem que aprecie o descumprimento da liminar e aplique a multa no valor máximo fixado, como forma de assegurar o imediato cumprimento da obrigação de fazer.

O recurso foi devidamente instruído com as peças obrigatórias e facultativas, constando, ainda, manifestação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. G. B. P., menor impúbere, representada por seu genitor, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos do Procedimento Comum, que determinou o encaminhamento do feito ao 6º CEJUSC da Capital para tentativa de conciliação, sem, contudo, apreciar o alegado descumprimento de decisão liminar anteriormente deferida. Sustenta a agravante que a medida impugnada violou os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da prioridade absoluta da criança, uma vez que a demanda versa sobre fornecimento de exame genético essencial ao diagnóstico de enfermidade rara, permanecendo o Estado inerte por mais de seis meses, mesmo diante de ordem judicial expressa.

No tocante à admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado e devidamente instruído, nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, e 1.016 do Código de Processo Civil, sendo cabível a via eleita diante da natureza interlocutória da decisão agravada e do risco concreto de lesão grave e de difícil reparação. Presentes, ainda, os requisitos formais e materiais, conheço do agravo, passando ao exame do mérito recursal, especialmente no que concerne à compatibilidade da decisão recorrida com o regime constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente.

No mérito, assiste razão à agravante. A Constituição Federal consagra, no art. 196, o direito fundamental à saúde como dever inafastável do Estado, impondo-lhe a adoção de políticas públicas e medidas concretas destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, especialmente quando se trata de criança, destinatária de proteção prioritária nos termos do art. 227 da Carta Magna e dos arts. 4º e 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A submissão do feito à tentativa de conciliação, embora em abstrato compatível com a política judiciária de consensualidade, mostra-se inadequada no caso concreto, diante da urgência comprovada e do reiterado descumprimento de decisão liminar anteriormente deferida.

Com efeito, consta dos autos que já houve pronunciamento judicial determinando o fornecimento do exame genético Cariótipo Banda G, indispensável à definição diagnóstica da menor, tendo o Estado do Pará se mantido inerte, inclusive manifestando resistência administrativa ao cumprimento da ordem judicial.

Nessa perspectiva, a remessa dos autos ao CEJUSC, sem análise do descumprimento da liminar e sem adoção de medidas coercitivas, acaba por esvaziar a autoridade da decisão judicial e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, em afronta aos arts. 297 e 536 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, em demandas envolvendo o direito à saúde, sobretudo quando relacionadas à infância, o princípio da consensualidade não pode se sobrepor à urgência da prestação jurisdicional nem servir como fator de procrastinação do cumprimento de ordens judiciais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode e deve adotar medidas coercitivas eficazes para assegurar a efetividade de suas decisões, inclusive com a imposição de multa diária, sempre que demonstrada a resistência injustificada do ente público ao cumprimento da obrigação imposta.

Vejamos jurisprudência em casos semelhantes:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MULTA SUBSTITUÍDA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário e recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando que os réus disponibilizem à parte autora exames genéticos, fixando, ainda, multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade solidária dos entes federados demandados nas ações prestacionais na área da saúde; e (ii) verificar se está presente o direito da parte autora em receber, do Poder Público, os procedimentos médicos pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS e determinar eventual ressarcimento (STF, Tema 793). 4. Comprovadas a urgência e a imprescindibilidade médica dos exames solicitados, bem como a hipossuficiência do autor, impõe-se o dever estatal de fornecimento, ainda que o procedimento não esteja incorporado às políticas públicas do SUS, em observância ao direito constitucional à saúde. 5. Os exames de cariótipo e de sequenciamento do exoma, já incorporados ao SUS, classificam-se como de média complexidade, atraindo a responsabilidade primária do Estado, conforme a Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX. 6. A multa cominatória deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio/sequestro de valores em caso de descumprimento da obrigação, visto que está se revela mais eficaz para o efetivo cumprimento da decisão judicial. 7. Nas ações que tutelam o direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e os Temas 1.076 e 1.313 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença parcialmente reformada no reexame necessário. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de procedimentos médicos necessários à efetivação do direito constitucional à saúde. 2. Compete primariamente ao Estado o custeio de procedimentos de média e alta complexidade, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária. 3. É legítimo o bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde. 4. Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por equidade, em razão do proveito econômico inestimável." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX; Lei nº 8.069/1990 ( ECA), arts. 4º, 7º e 11, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Temas Repetitivos 84, 1.076 e 1.313; STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.192024-8/004, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 09.10.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.223191-5/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 26.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.189114-2/002, Rela. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 03.06.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.443603-6/001, Rela. Desa. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 30.04.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.011556-5/001, Rela. Desa. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 08.04.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.535385-9/001, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª Câmara Cível, j. 03.04.20

(TJ-MG - Apelação Cível: 50090321620238130481, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2026).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO DE CARIÓTIPO DE SANGUE PERIFÉRICOS. PRESTAÇÃO NÃO ATENDIDA PELO PODER PÚBLICO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Consoante pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, a circunstância do exame médico pleiteado não constar de protocolo clínico oficial não representa, de per si, óbice ao seu fornecimento pelo Poder Público. 2. De acordo com a diretriz jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão da Liminar nº. 47/PE, "em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente". Desta forma, via de regra, havendo a comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de um tratamento médico, fornecido pelo SUS, alternativo ao pleiteado na demanda, afigura-se ônus exclusivo do demandante a comprovação de que a política pública de saúde existente, por razões específicas do seu organismo, é imprópria ou ineficaz para tratar do seu caso, sob pena de improcedência da demanda. 3. Exigibilidade do pleito exordial verificada. Comprovada a inexistência de política pública similar disponibilizada pelo Estado. 4. Demonstrada a hipossuficiência da Impetrante e necessidade da realização do exame para a continuidade de seu tratamento. 5. Inadmissibilidade de alegação genérica da tese da reserva do possível em detrimento da garantia do núcleo essencial do direito à saúde da Impetrante. Inexistência de interesse público prevalecente. Reconhecida a inconstitucionalidade da omissão estatal. 6. Segurança concedida.

(TJ-AC - Mandado de Segurança Cível: 1000321-92.2015.8.01.0000 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 17/06/2015, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 17/06/2015).

No caso concreto, a fixação e posterior limitação da multa diária já foram objeto de apreciação anterior, estando atualmente estipulada em valor máximo de R$ 50.000,00, quantia que se revela proporcional diante da gravidade da omissão estatal, da natureza do direito tutelado e do lapso temporal de descumprimento. Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MULTA SUBSTITUÍDA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário e recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando que os réus disponibilizem à parte autora exames genéticos, fixando, ainda, multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade solidária dos entes federados demandados nas ações prestacionais na área da saúde; e (ii) verificar se está presente o direito da parte autora em receber, do Poder Público, os procedimentos médicos pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS e determinar eventual ressarcimento (STF, Tema 793). 4. Comprovadas a urgência e a imprescindibilidade médica dos exames solicitados, bem como a hipossuficiência do autor, impõe-se o dever estatal de fornecimento, ainda que o procedimento não esteja incorporado às políticas públicas do SUS, em observância ao direito constitucional à saúde. 5. Os exames de cariótipo e de sequenciamento do exoma, já incorporados ao SUS, classificam-se como de média complexidade, atraindo a responsabilidade primária do Estado, conforme a Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX. 6. A multa cominatória deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio/sequestro de valores em caso de descumprimento da obrigação, visto que está se revela mais eficaz para o efetivo cumprimento da decisão judicial. 7. Nas ações que tutelam o direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e os Temas 1.076 e 1.313 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença parcialmente reformada no reexame necessário. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de procedimentos médicos necessários à efetivação do direito constitucional à saúde. 2. Compete primariamente ao Estado o custeio de procedimentos de média e alta complexidade, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária. 3. É legítimo o bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde. 4. Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por equidade, em razão do proveito econômico inestimável." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX; Lei nº 8.069/1990 ( ECA), arts. 4º, 7º e 11, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Temas Repetitivos 84, 1.076 e 1.313; STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.192024-8/004, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 09.10.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.223191-5/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 26.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.189114-2/002, Rela. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 03.06.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.443603-6/001, Rela. Desa. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 30.04.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.011556-5/001, Rela. Desa. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 08.04.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.535385-9/001, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª Câmara Cível, j. 03.04.20

(TJ-MG - Apelação Cível: 50090321620238130481, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2026).

A manutenção da decisão agravada, tal como proferida, implicaria grave prejuízo à saúde e ao desenvolvimento da menor, configurando situação de risco incompatível com o sistema constitucional de proteção integral.

Diante desse contexto, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de cassar o encaminhamento do feito ao CEJUSC, determinando-se o imediato prosseguimento da demanda com a apreciação do descumprimento da decisão liminar, bem como a adoção das medidas coercitivas cabíveis para assegurar o fornecimento do exame médico determinado, sem prejuízo da aplicação da multa já fixada, até o limite estabelecido, como forma legítima de compelir o ente público ao adimplemento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassarem-se os efeitos da decisão agravada, afastando o encaminhamento dos autos ao CEJUSC da Capital, determinando-se ao Juízo de origem que aprecie imediatamente o descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida, com a adoção das medidas coercitivas necessárias ao seu efetivo cumprimento, inclusive quanto à manutenção da multa fixada, nos limites já estabelecidos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026